Tribunal: TCU
Processo: 033.907/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2727/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário em desfavor de Marilia Mendonça Leão, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas no âmbito do Termo de Parceria 6/2010 (Siconv 751082), celebrado com a Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos - ABRANDH, tendo por objeto "o apoio à capacitação de conselheiros para impulsionar a integração dos Estados, Distrito Federal e Municípios ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN e analisar o estágio de implementação do Sistema nas três esferas, com vistas à elaboração de subsídios para o planejamento de ações e a construção dos pactos de gestão pelo direito humano à alimentação no âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional", conforme Plano de Trabalho, cuja denominação resumida do objeto utilizada pelo Concedente é "Promover a Capacitação de 2000 conselheiros e gestores para impulsionar a integração dos Estados, Distrito Federal e Municípios ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional"; Considerando que, após instrução inicial dos autos (peças 24-25 e 128-130), foi promovida citação da responsável pelo débito no montante histórico de R$ 89.015,51, decorrente da impugnação parcial de despesas realizadas no âmbito do Termo de Parceria, ante a constatação de despesas administrativas excedentes e não justificadas, as quais não encontram respaldo no Plano de Trabalho, bem como em razão da falta de restituição de valores relativos a passagens aéreas canceladas (peça 131, p. 1, 2 e 4-8); Considerando que, após análise das alegações de defesa acostadas aos autos (peça 133), a Secex-TCE concluiu pela subsistência de irregularidades concernentes apenas ao "pagamento de bolsa estágio, sem previsão no Plano de Trabalho" e à "não restituição de valores referentes a bilhetes cancelados de passagens aéreas já pagas", e que existem nos autos elementos que permitem aferir e constatar a boa-fé da responsável (peça 135); Considerando que o débito referente às irregularidades remanescentes corresponde ao valor histórico de R$ 16.374,66 (peças 135, 136 e 137); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU se manifestou de acordo com o exame técnico da unidade instrutora (peça 138); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 12, inciso IV e § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "c", e art. 202, §§ 2o ao 4o, do Regimento Interno do TCU, em rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Marília Mendonça Leão (XXX.475.131-XX), na condição de ex-Presidente da Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos - ABRANDH, fixando-lhe novo e improrrogável prazo, a partir da notificação, para o recolhimento do débito apurado nos autos, bem como providências acessórias, na forma especificada abaixo. 1. Processo TC- Processo 033.907/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos - ABRANDH (05.195.852/0001-03); e Marilia Mendonça Leão (XXX.475.131-XX) 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (extinta) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §§ 2o e 3o, da Lei 8.443/1993, c/c o art. 202, §§ 2o ao 4o, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que a responsável Marília Mendonça Leão (XXX.475.131-XX) recolha aos cofres do Tesouro Nacional as importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente, nos termos da legislação em vigor, a partir das datas a seguir especificadas até o efetivo recolhimento; Valor Original (R$) Data da Ocorrência 800,00 30/3/2012 400,00 30/3/2011 1.000,00 30/4/2012 1.000,00 30/4/2012 33,25 11/5/2012 33,29 11/5/2012 1.000,00 31/5/2012 366,66 31/5/2012 1.000,00 1/7/2012 1.000,00 1/8/2012 1.000,00 31/8/2012 1.000,00 28/9/2012 1.000,00 31/10/2012 1.300,26 30/11/2012 930,17 29/5/2012 535,72 29/5/2012 1.050,73 29/5/2012 918,3 29/5/2012 1.435,08 29/5/2012 571,20 29/5/2012 1.7.2. informar à responsável Marília Mendonça Leão (XXX.475.131-XX) que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 4o, do RI/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva, conferindo-lhe quitação; entretanto, na falta de liquidação tempestiva da dívida, o TCU julgará irregulares as contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acréscimo de juros de mora; 1.7.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida indicada no subitem 1.7.1 em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais.